Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. contradição. INEXISTENCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA.

1. Não há omissão do acórdão quando a questão debatida é suficientemente analisada, afastando os fundamentos invocados no apelo.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos constitutivos do acórdão (contradição interna).

3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.